Tribunal: TJPA
Processo: 0808626-47.2019.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0808626-47.2019.8.14.0000

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FORTIM DO CASTELO

RECORRIDO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO VALOR OBJETO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.

CONTROVÉRSIA COM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DETERMINAÇÃO REITERADA DE EMENDA À INICIAL.

IRREGULARIDADE NÃO SANADA PELO SUSCITANTE. ART. 188, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO IRDR. INADMISSIBILIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadore, na 16ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça do ano de 2024,
à unanimidade,
NÃO ADMITIR o INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR

PROCESSO N.º 0808626-47.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FORTIM DO CASTELO

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR
proposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FORTIM DO CASTELO,
cujo objeto consiste na necessidade de uniformização do entendimento, no âmbito dos Juizados Especiais, acerca da possibilidade de
inclusão das parcelas vincendas no valor objeto da ação de execução, não sendo necessário o ajuizamento de nova demanda para sua cobrança
.

Explana que há a efetiva repetição de processos sobre o apontado assunto, a existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a inexistência de afetação por tribunal superior. Logo, pugna que o feito seja admitido.

Também em relação à admissibilidade, afirma ser parte legítima, nos termos do art. 977 do CPC; que o incidente foi regularmente formado com os documentos necessários; e distribuído ao órgão julgador competente; e que a questão a ser submetida é meramente de direito.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP deste TJPA informou a inexistência de repetitivos no STF e STJ sobre o tema (ID Num. 2321596 - Pág. 1).

Em decisão de ID Num. 2516121, determinei a intimação do Suscitante para emendar a petição inicial,

no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar as cópias integrais de, pelo menos, dois processos que melhor representassem a controvérsia apontada no incidente, nos termos do artigo 188, §§2º e 3º, do Regimento Interno do TJPA, sob pena de inadmissão do IRDR.

Em peça de ID Num. 2594085, o Suscitante emendou a inicial, juntando cópia integral de 4 (quatro) processos em trâmite nos Juizados Especiais do Estado do Pará, a fim de comprovar o posicionamento que por vezes, viriam sendo adotado por eles, em detrimento de posicionamento pacificado pelo STJ, no que se refere à inclusão das taxas condominiais vincendas após o ajuizamento da execução de título extrajudicial, apresentada por condomínio (IDs Num. 2594087, 2594089, 2594091 e 2594092).

Após, em despacho de ID Num. 9079476, determinei nova intimação do Suscitante para emendar a inicial, com a finalidade de comprovar a multiplicidade de processos sobre a mesma questão de direito, com os números de cada um dos processos e as partes integrantes, também sob pena de inadmissão do IRDR.

O Suscitante aduziu, no ID Num. 9529528, já haver emendado a inicial, ao anexar vários novos processos e julgados, entendendo aptos a comprovar a necessidade de julgamento do presente IRDR.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O art. 976, do CPC, prevê que o IRDR será cabível quando houver:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Deve inexistir afetação de recurso repetitivo nos Tribunais Superiores, sobre a mesma questão de direito objeto do IRDR (§ 4º do art. 976, CPC).

Reiterando o entendimento já firmado em decisão que proferi no ID Num. 2516121,
verifico que o Incidente em questão carece de requisito de admissibilidade expressamente previsto em lei
.

Com efeito, o Código de Processo Civil prevê:

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Ademais, o Regimento Interno deste TJPA prevê, em sentido semelhante:

Art. 188. O incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado pelo Tribunal Pleno quando ocorrerem cumulativamente as hipóteses do artigo 976 do CPC.

§ 1º. O pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será dirigido ao Presidente do Tribunal:

I - por meio de oficio, pelo Juiz ou relator do processo originário ou do recurso;

II - por meio de petição de uma das partes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública.

§ 2º. O ofício ou petição deverá ser instruído com documentos que certifiquem a multiplicidade de processos sobre a mesma questão de direito, os números de cada um dos processos, as partes integrantes, bem como a demonstração das razões de eventual ofensa à isonomia ou à segurança jurídica, sob pena de inadmissibilidade do incidente.

§3º. O ofício ou petição, referidos no parágrafo antecedente, indicará, ademais, o(s) processo (s) que melhor demonstre(m) a questão de direito controvertida, bem como instruirá o pedido com cópia integral do(s) processo(s) apontado(s) como representativo(s). (Incluído pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

Ressalte-se, ainda, que o Tribunal Pleno já decidiu em sentido semelhante, inclusive, com a inadmissão dos IRDRs, em caso de não atendimento pelo suscitante da determinação de emenda:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA (IRDR). AUSÊNCIA DE CÓPIAS INTEGRAIS DOS AUTOS DOS PROCESSOS TIDO COMO REPRESENTATIVOS. FRAGILIDADE FORMAL. ART. 188, §2º, DO REGIMENTO INTERNO. PEDIDO NÃO ADMITIDO.

1. Tratam-se os autos sobre pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), protocolado pelo Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos, Juiz de Direito titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em razão de repetitivas ações de indenizações por danos materiais e morais, decorrentes de atraso de entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, por culpa da construtora e/ou incorporadora.

2. Na decisão de 20/03/2017 (fls. 18), foi determinado ao suscitante que emendasse o pedido, nos termos dos §§2º e 3º do art. 188 do RI/TJPA. Decorrido o prazo concedido para saneamento do vício, apenas a relação numérica dos processos foi informada (fls. 28 e 29).

3. Pedido não admitido. (2017.03358976-25, 178.994, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-08-02, Publicado em 2017-08-10)

Sobre o incidente em questão, segue aresto de jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ADMISSÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIDOS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NÚMERO EXPRESSIVO DE AÇÕES SOBRE A MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SALÁRIO-MATERNIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÕES OCORRIDAS NA VIGÊNCIA DAS MPS 739/2016 E 767/2017. MODULAÇÃO DA SUSPENSIVIDADE PARA QUE AS AÇÕES EM CURSO NA 4ª REGIÃO TENHAM REGULAR TRAMITAÇÃO ATÉ O MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DE SENTENÇA.

1. De acordo com entendimento firmado pela Corte Especial, admite-se a instauração do incidente a partir de processos em trâmite perante o Juizado Especial Federal.

2. Nos termos do artigo 976 do CPC, é cabível o IRDR quando houver, cumuladamente, os seguintes requisitos: a- efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; b- risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

3. Verificado o pressuposto da repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão de direito, bem com representado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica por conta do Tema do TNU nº 176, admite-se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para exame da tese jurídica delimitada nos seguintes termos: As situações jurídicas consolidadas na vigência das Medidas Provisórias nºs 739/2016 e 767/2017 permanecem por ela regidas ou regulam-se pela redação original dos dispositivos anteriormente vigentes. 4. Inexistindo a afetação da matéria perante os tribunais superiores, não incide o impedimento previsto no § 4º do art. 976. 5. Reconhecida a existência de causa pendente de julgamento capaz de justificar o prosseguimento do incidente está afastada a utilização do IRDR como sucedâneo recursal. 6. Modulação da suspensividade das ações versando sobre a matéria da tese jurídica no âmbito da 4ª Região, incluindo-se os Juizados Especiais Federais e as Turmas Recursais, consoante previsão do art. 927, III, do CPC, para que tenham regular tramitação até o momento anterior à prolação de sentença. 7. IRDR admitido.

(TRF-4 - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (SEÇÃO): 50466077020194040000 5046607-70.2019.4.04.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 27/05/2020, TERCEIRA SEÇÃO)

Em adendo, veja-se que, em que pese a emenda apresentada no ID 2594085 e a manifestação do Suscitante de ID Num. 9529528, tenho que a controvérsia acerca da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no valor objeto da ação de execução tem expressa previsão no art. 323, do CPC,
in verbis
:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de
OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS, ESSAS SERÃO CONSIDERADAS INCLUÍDAS NO PEDIDO, INDEPENDENTEMENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR, E SERÃO INCLUÍDAS NA CONDENAÇÃO, ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO, SE O DEVEDOR, NO CURSO DO PROCESSO, DEIXAR DE PAGÁ-LAS OU DE CONSIGNÁ-LAS
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se pronuncia.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução.

6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA EXECUÇÃO APENAS PARA AS PRESTAÇÕES HOMOGÊNEAS, CONTÍNUAS E DA MESMA NATUREZA. A MODIFICAÇÃO DE NATUREZA OU DA HOMOGENEIDADE DA PRESTAÇÃO, BEM COMO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO ENSEJA A ABERTURA DE NOVO DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR, RESTRITA AO ACRÉSCIMO DO REFERIDO CONTEÚDO E A ELE LIMITADA.

1. Com o advento do CPC/2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício - previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas - passou a ser expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X.

2. Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

3. No entanto, apenas as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza comportam essa inclusão automática na execução. Assim, em havendo modificação da natureza da prestação ou da sua homogeneidade, bem como de eventual ampliação do ato constritivo dela decorrente, deverá ser oportunizado ao devedor o direito de se defender, por meio de embargos, em relação a esse acréscimo e limitado ao referido conteúdo.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1835998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 17/12/2021)

Inclusive, o TJDFT no INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 0715584-36.2019.8.07.0000, reforçando a este entendimento fixou a seguinte tese:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.

Deste modo, entendo que os casos apresentados não são suficientes para evidenciar a multiplicidade de demandas que justifique o incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como verifico que a controvérsia apresentada possui expressa previsão legal.

Portanto, a ausência de cumprimento do formalismo processual e regimental é óbice intransponível para a instauração do IRDR, de acordo com a legislação regente da matéria corroborada pela jurisprudência do TJPA sobre o tema.

Ante o exposto, considerada a manifesta fragilidade formal do pedido, que não foi sanada pelo Suscitante,
NEGO ADMISSÃO à instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas,
pela inexistência de comprovação da controvérsia, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 15/05/2024